Tribunal: TJDFT
Processo: 0001626-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Insurge-se o Ministério Público contra a r. sentença que absolveu o réu, por insuficiência de provas, do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, sob o argumento de insuficiência de provas. O parquet alega que a autoria e a materialidade do crime foram devidamente comprovadas diante da prova oral colhida nos autos.
2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, reveste-se de relevante valor probatório quando verossímil e segura, sobretudo quando corroboradas por outros elementos de prova, sendo apta a formar a convicção de que o réu proferiu a ameaça relatada na denúncia.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.